Tribunal: TJPA
Processo: 0041497-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041497-12.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: ANTONIO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

GABRIEL PERIERA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367 E MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO – OAB/PA 24.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
ATRASO EM OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA MANTIDA EM 180(CENTO E OITENTA) DIAS.
PRECEDENTES DO TJPA.

DANOS MORAIS
. CONDENAÇÃO EM

R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) COM PAGAMENTO RATEADO EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) PARA CADA DEMANDADO.
DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES
.
TERMO FINAL.
1ª HIPÓTESE: ENTREGA DA OBRA. 2ª HIPOTESE:DATA DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUANDO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL OCORRER POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR.
CLAUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES
. CUMULAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 970 STJ. MANTENÇA DA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

GABRIEL PERIERA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367 E MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO – OAB/PA 24.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

”
S E N T E N Ç A

Vistos.

ANTONIO FERREIRA FILHO,
ajuizou AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face da
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
todos qualificados às fls. 04/05 dos autos.

Alegou a autora que, em 17.02.2011, celebrou contrato particular de compra e venda de imóvel com as requeridas referente às unidades comerciais n°. 2002 e 2012, do empreendimento Infinity Corporate Center.

Aduziu que todos os pagamentos pactuados e obrigações assumidos foram devidamente adimplidos e cumpridos pelo requerente ao seu tempo.

Afirmou que a devida data prevista para a entrega do imóvel era 01/07/2013, consoante cláusula VIII do contrato.

Requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que às rés paguem o valor de R4 8.470,00 (oito mil, quatrocentos e setenta reais) referente ao valor de aluguel e taxa condominial até a efetiva entrega da unidade e o congelamento do saldo devedor desde a mora; que sejam julgados procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de danos morais e materiais, inversão do ônus da prova, declaração da nulidade da cláusula de prorrogação de 360 dias e aplicação moratória.

Juntou documentos às fls. 26/116.

Deciso de fls. 117, deferindo parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que às rés paguem o valor de R$ 8.470,00 desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias até a efetiva entrega e substituição do índice de correção monetária do saldo devedor pelo IPCA.

Petição da parte ré às fls. 150/184, informando a interposição do recurso de agravo de instrumento

Contestaço de fls. 185/227, instruído com documentos às 228/262.

No MÉRITO, sustentaram a inexistência de qualquer vício contratual, validade do contrato e da cláusula 8.2; defenderam a legalidade da correção monetária, que no se confunde com lucro ou penalidade; sustentaram a no comprovação do dano material; alegaram ser descabido o pagamento de condomínio; sustentaram a no comprovação de danos extrapatrimoniais; e por fim, requereu a revogação da tutela antecipada, improcedência dos pedidos do autor e a validade da cláusula 8.2 e alternativamente a responsabilidade de indenizar por danos materiais proporcionais ao valor investido em cada imóvel.

Ofício n°. 80/2015 da Secretaria da 3ª Câmara Cível Isolada às fls. 264 informando sobre a deciso monocrática do agravo de instrumento, dando parcial provimento ao recurso, para diminuir o valor do lucro cessante ao valor correspondente a 1% do valor dos imóveis, o que perfaz um total de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a partir de julho/2013 até a efetiva data de entrega das chaves.

Petição do autor às fls. 270/271, informando o descumprimento da tutela antecipada e a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais).

Deciso às fls. 287, mantendo a deciso agravada em todos os termos e majorando a multa diária para R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da deciso de fls. 117/212 c.c a deciso de fls. 265/269.

Petição do autor às fls. 294/295 requerendo bloqueio bacenjud para cumprimento de tutela antecipada.

Despacho às fls. 300, deferindo o bloqueio bacenjud do valor referente aos lucros cessantes.

Termo de Audiência Preliminar de fls. 304, na qual restou infrutífera a tentativa de conciliaço.

Pedido do autor requerendo a suspensão dos valores cobrados às fls. 307/315.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de Aço de Indenização por Danos Materiais e Morais por Atraso em Entrega de Imóvel com Pedido de Tutela Antecipada.

O processo comporta o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC.

Quanto à inversão do ônus da prova

Cumpre salientar que estamos diante de relaço consumerista devendo-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a resolução do conflito instaurado mediante o ajuizamento da presente demanda, cabendo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do CDC.

O CDC possibilitou a inversão do ônus probatório quando os fatos alegados pelo consumidor forem verossímeis ou quando o consumidor for hipossuficiente, conforme disposto no art. 6°, VIII do CDC.

Assim, segundo o disposto acima mencionado, o juiz poderá, segundo critérios de valoração subjetivos em casos concretos, determinar a inversão do ônus probatório, desde que preenchidos um dos requisitos previstos em seu artigo 6°, do CDC.

Da analise dos autos, entendo que se faz necessária a inversão do ônus da prova no caso sub judice, haja vista que se encontra presentes ambos os requisitos previstos no artigo 6°, VIII do CDC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. De fato, o conjunto probatório constante nos autos demostra a presença dos requisitos em destaque.

Quanto à nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel

Declaro a nulidade do parágrafo único da cláusula 8.2, uma vez que coloca o consumidor e desvantagem excessiva, pois objetiva prolongar o prazo de tolerância de entrega da obra desnecessariamente em 360 dias, onerando demasiadamente o consumidor, sendo pacífico o entendimento de que o prazo de tolerância no deve ser superior a 180 dias.

Entendo, portanto, que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias é razoável, consoante a pacífica jurisprudência. Vejamos:

"Compromisso de compra e venda. Dano moral e material. Autor afirma que o atraso na entrega da obra lhe causou diversos prejuízos, pretendendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Possibilidade de atraso da obra por seis meses prevista em contrato. (...) Manifesta improcedência da aço." (Apel. 0111.961-28.2009.87.26.0002, 4ª Câmara de Direito Privado,

j. 09/12/2010).

Destarte, segundo o contrato de promessa de compra e venda juntado aos autos constata-se que o imóvel adquirido pelo autor tinha data prevista para entrega das chaves até 01/07/2013, contudo, tendo em vista a existência de cláusulas contratual de prorrogação do referido prazo, no qual passo a considerar 180 dias, reconheço que a data final de entrega era até 30/12/2013.

Quanto ao atraso na entrega da obra:

Em sua defesa, as rés alegaram que o atraso na entrega da obra indicada na inicial ocorreu em razão de caso fortuito e força maior, em especial,
devido à escassez de materiais de construção e de mão de obra especializada.

Porém, a nosso ver, no lhe assiste razão.

Isso porque, considera-se caso fortuito os acidentes que ocorrem sem que a vontade do homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação. Todos os casos que se revelam por “força maior”, dizem-se “casos fortuitos”, porque “fortuito”, do latim
fortuitus
, de
fors
, quer dizer casual, acidental, ao azar.

Em outras palavras, o caso fortuito é, no sentido exato de sua derivação (acaso, imprevisão, acidente), o caso que no se poderia prever e se mostra superior às forças ou à vontade do homem quando vem, para que seja evitado. O motivo de força maior é o fato que se prevê ou é previsível, mas que no se pode, igualmente, evitar, visto que é mais forte que a vontade ou aço do homem.

Assim, ambos se caracterizam pela irresistibilidade. E se distinguem pela previsibilidade. Legalmente são, entre nós, empregados como equivalentes. E a lei civil os define como o advento do fato necessário, cujos efeitos no era possível evitar ou impedir, assemelhando-os em virtude da invencibilidade, inevitabilidade ou irresistibilidade que os caracterizam.

Por conseguinte, no pode caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior
a escassez de materiais de construção e de mão de obra especializada
que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra, já que tais fatos resultam da intervenção humana e/ou passível de previsibilidade, figurando-se, portanto, evitável, desde que implementadas as providências oportunas. A evitabilidade afasta a excludente. Nesse sentido:

(...)

Diante disto, verifico que os motivos alegados pelas rés a fim de justificar a existência de caso fortuito e força maior e, consequentemente, excluir sua responsabilidade, no se sustentam, já que na verdade constituem riscos do empreendimento.

Desse modo, reconheço a inadimplência das rés desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias, ou seja, a partir de 30/12/2013.

Do congelamento do saldo devedor

Os autores requereram o congelamento do saldo devedor e a consequente restituição da correção monetária realizada após o atraso da obra.

Quanto a este ponto, comungo do entendimento esposado pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n°. 1454139. Confira-se:

“CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04.

1.

Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da deciso judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário no pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relaço contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido.” (Recurso Especial n°. 1454139, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. Julgado em 03/06/2014)

Desta forma, revogo em parte a deciso de fls. 177/119 apenas para determinar a substituição do índice de correção monetária do saldo devedor, devendo-se utilizar como indexador o INCC, desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias.

Quanto à suspensão do pagamento das parcelas intermediárias:

No procede o pedido de suspensão do pagamento das parcelas previstas no contrato, nos termos do que dispõe o art. 476 do CC, seno vejamos: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro.”

Ora, no caso sub judice, o autor possui interesse na entrega do imóvel tão logo que fique pronto. Assim sendo, no pode se esquivar do pagamento das parcelas do contrato, sob pena de no receber a unidade adquirida, razão pela qual rejeito o pedido em tela.

Dos lucros cessantes:

In casu
, verificada a inadimplência das rés a partir de junho/2013 em face da autora, são devidos lucros cessantes, tendo em vista que as rés no ousaram demonstrar que no deram causa à inadimplência e, portanto, ao atraso na entrega das chaves.

O pleito é devido, pois cumprissem as rés com o prazo de entrega das chaves contratualmente estipulado e, na pior das hipóteses, poderia a adquirente usufruir do imóvel.

A respeito do tema é pacifica a jurisprudência do STJ:

(...)

No presente caso, como já decidido, no demonstraram as rés a ocorrência de excludente de sua responsabilidade, sendo, portanto, os lucros cessantes devidos, já que a autora presumidamente deixou de auferir renda ou de se utilizar do imóvel adquirido.

E os lucros cessantes, pelo valor de marcado do aluguel mensal do imóvel, mostram-se perfeitamente cabíveis e justos, considerando a localização do imóvel e seu valor de mercado devidamente demonstrado nos autos.

Assim sendo, hei por bem deferir os lucros cessantes por entender serem presumidos, desde 30/12/2013 – data prevista para a entrega - até a efetiva entrega das chaves.

Cumpre repisar que os lucros cessantes, conforme entendimento que vem sendo adotado por este Juízo e, ainda, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, são presumidos. Confira-se:

(...)

Destarte, a autora faz jus ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, cujo valor que entendo razoável é o de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), desde o fim do prazo de prorrogação de 180 dias, até a efetiva entrega do bem.

Quanto à aplicação de Juros Compensatórios de 12% ao ano, acrescido de 1% ao mês de juros moratórios e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado, na cláusula de contrato:

De fato, verifica-se no item 9.1 a existência da cláusula IX em caso de inadimplemento.

O contrato firmado entre as partes prevê a incidência de
Juros compensatórios de 12% ao ano, acrescidos de 1% ao mês de juros moratórios e multa moratória de 2% sobre o valor do débito atualizado,
conforme

cláusula IX do contrato.

Assim sendo, reconheço o pedido da autora, em razão do inadimplemento por parte das requeridas para aplicar juros compensatórios e multa moratória prevista na cláusula contratual acima mencionada, desde o fim do prazo de prorrogação até a data de entrega efetiva do bem.

Dos danos morais:

Reconheço a existência de danos morais. A autora tem amargado um substancial atraso na entrega do imóvel.

Oportuno o magistério de José de Aguiar Dias sobre o dano moral (in “Da Responsabilidade Civil”, Forense, Tomo II, 4ª ed., 1960, pág. 775):

“Ora, o dano moral é o efeito no patrimonial da lesão do direito e no a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito.

Os efeitos da injúria podem ser patrimoniais ou no, e acarretam, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e no patrimoniais. Os efeitos no patrimoniais da injúria constituem os danos no materiais”.

No mesmo sentindo, sobressai a lição do professor Carlos Alberto Bittar (in “Reparação Civil por Danos Morais”, RT, 1993, págs. 41 e 202) sobre a extenso jurídica dos danos morais:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade da reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa de análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto”.

As lições dos ilustres juristas servem de ponderação no caso presente. Em alguns acontecimentos, provado o fato danoso, surge como conclusão inafastável e independente de outras provas a obrigação de reparação dos danos morais.

Do mesmo modo, entendo que se pode concluir que, uma vez provada a violação de direitos do consumidor, surgirá em seu benefício,
ipso facto
, o reconhecimento da indenização dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Ademais, numa sociedade de massa em que se privilegia o consumo e o crédito ao consumidor, torna-se fato notório a importância dada à existência de eventos danosos aos consumidores.

Concluindo, também entendo que a finalidade principal da reparação centra-se na compensação destinada à vítima, como forma de aliviar (se no for possível eliminar) a lesão experimentada. Todavia, em determinados casos, também a função inibitória (uma ideia aproximada a da sanção civil) assume relevante papel, a fim de que o ofensor seja punido de tal forma a no praticar atos similares.

Nas ofensas cometidas contra os consumidores, a função inibitória assume destacada importância, sendo imprescindível que a indenização possa persuadir - desestimular - o fornecedor (ofensor); afinal, para grandes empresas, uma condenação em valores ínfimos poderá representar um risco assumido na adoção de posturas ilegais contra os consumidores (todos sabem que nem todos os ofendidos ingressam em Juízo na defesa dos seus direitos e interesses).

Na hipótese sob exame, revelando-se significativas ambas as funções compensatória e inibitória, entendo que a indenização do dano moral deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

A repercussão do dano foi levada em conta, na medida em que se situou dentro de padrões intensos. A função compensatória estará bem atendida, porque a autora disporá de quantia suficiente a neutralizar os negativos efeitos do constrangimento experimentado. As rés tero mais atenção com os consumidores e podero facilitar a solução dos litígios em Juízo, trazendo propostas de acordo e, quem sabe, até procurando a parte contrária para uma breve composição.

Quanto à aplicação das astreintes:

Deciso de fls. 117/119 que antecipou os efeitos da tutela, determinando às rés o pagamento de lucros cessantes em favor da parte autora, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

A autora informou às fls. 270/271, o descumprimento da tutela antecipada requerendo a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi deferido às fls. 287.

Ora, intimadas da deciso de fls. 117/119, até a presente data nenhuma das rés tomou as providências necessárias para o cumprimento da tutela.

Assim sendo, cabe a condenação das requeridas ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso que antecipou os efeitos da tutela, a qual deve incidir desde a data da intimaço, até a data da presente deciso.

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para:

a) declarar a nulidade da cláusula 8.2, fixando como prazo de prorrogação o período de 180 dias;

b) reconhecer o inadimplemento contratual da ré na obrigação de entrega do imóvel a partir de 30.12.2013 até a efetiva entrega do bem;

c) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30/12/2013, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel,
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE;

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso de fls. 117/119, até a data da presente deciso;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de das custas e despesas processuais, mais 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.”( PJe ID 1327859,páginas 1-8)

Sentença atacada por Recurso de Embargos de Declaração interposto por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. (
PJe ID 1327861, páginas 1-8).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1327862, páginas 3-6).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.( PJe ID 1327863, páginas 2-3).

As

razões recursais de

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

estão

assentadas no PJe ID 1327864, páginas 2-27 e PJe ID 1327865, páginas 1-18. E, ao final, requer:

“ a) seja o presente recurso recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, com o regular processamento e análise;

b) reconheça a nulidade da sentença quanto ao deferimento de indenização por lucros cessantes não pleiteada na inicial; quanto à redução do prazo de tolerância para 180 dias, pois claramente extra petita, com a consequente exclusão da indenização da condenação e o reconhecimento da validade da cláusula contratual que prevê a tolerância de 360 dias;

c) seja declarado como marco final para aplicação de eventual indenização material a data de 24 de maio de 2016, considerando-se a cartas de Habite-se e que a unidade ainda não fora entregue ao Apelado por sua exclusiva culpa, uma vez que se recusa a adimplir com o contrato e quitar a unidade em face da discussão judicial de cláusulas contratuais;

d) a reforma da sentença atacada para afastar da condenação o pagamento de valores a título de indenização por danos materiais, pois, anda que se reconheça a existência deles, seja declarada a ausência de responsabilidade pelas Apelantes, a não comprovação do Apelado; alternativamente, a fixação do valor tomando por base 59%(cinquenta e nove por cento) – pago pelo Apelado

ate o momento – de 0,5% do valor do contrato( R$ 343.371,70), o que equivaleria a R$ 1.012,95(mil e dize reais e noventa e cinco centavos) por mês a ser concedido pelo período de julho/2014 até maio /2016(data do habite-se);

f) a reforma da sentença atacada para excluir da condenação a aplicação das cláusulas penais contra as Requeridas, uma vez que não há previsão contratual e legal, tampouco razoabilidade na sua criação;

g) a reforma da sentença atacada para afastar da condenação a indenização por danos morais; alternativamente, que reduza os valores fixados a tal título e

h) a reforma da decisão de conhecimento para que seja excluída da condenação o pagamento da multa diária/astreintes em obrigação de pagar.”

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID

1327867, página 1).

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo conhecimento “
e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, devendo ser reformada a decisão primária apenas para considerar como marco final da indenização a data de expedição da carta de habite-se, mantendo-se a decisão intacta em seus demais termos, consoante a fundamentação ao norte transcrita.”( PJe ID 2330090,páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0041497-12.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

ADVOGADOS:

GABRIEL PERIERA DE C. CRUZ – OAB/PA 18.073 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

APELADO:

ANTÔNIO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENDES – OAB/PA 10.367 E MAYLA TIEMI DE MOURA KONNO – OAB/PA 24.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 14498047, página 1.
[1]

Inicio o voto conforme premissas eleitas no Recurso de Apelação.

Axioma 1 – Cláusula de tolerância superior a 180(dias) – Danos Morais e Materiais

Não é almejo extra petita

eis a inicial

indicar a existência do almejo no PJe ID 1327836, página 26,
in verbis
:

“ VIII – DOS PEDIDOS:

5-A Revisão contratual para declarada nula a cláusula que estipula 360(trezentos e sessenta) dias de atraso imotivado devendo todo o atraso ser motivado.”

De outro giro, a cláusula de tolerância com prazo superior a 180(cento e oitenta) dias é eminentemente abusiva e deve ser declarado nesse sentido,

promovendo a alteração quanto ao termo inicial da mora.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro componente, assim vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

Abusiva é, portanto, cláusula de tolerância superior a 180 dias, prolongamento que enseja a condenação em danos morais e materiais.

Outro precedente.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
– DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
REJEITADA
– CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS
EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – Não se
constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Decisão
Extra Petita

2 –

Contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Em que pese seja legal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

3 – Os intemperes inerentes a construção civil
não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não havendo, portanto, que se falar em desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

4 – O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 –
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

7 – Por fim, esclarece-se, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso, não havendo, portanto, a litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0422626-92.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2020. Negritei

)

O atraso de na entrega da obra sob enfoque superior ao tempo de tolerância gera a indenização por danos morais no valor

indicado na inimizada, l
in verbis
:

“ d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ”

Cujo importe deve ser rateado entre as Apelantes, na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para cada qual, no tola global de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Os danos materiais estão estabelecidos na forma de lucros cessantes, que constam na inicial, efetivamente, e, por via de consequência, afastam para bem longe a alegação de pedido extra petita.

O trecho destacado da inicial é:

“ VIII- DOS PEDIDOS

3.2. Indenização por danos materiais referentes ao desembolso de aluguel ( R$ 8.000,00 mensal) e condomínio ( R$ 470,00 mensal) comercial no período de inadimplência contratual por parte das empresas Requeridas que iniciou em, 01/07/2013 até a data que cessar o dano, tudo devidamente

atualizado com juros legais e correção monetária.”

Logo,

a inimizada não será reformada eis que adequada à razoabilidade necessária que o caso concreto ora dispensa cujo excerto realço para melhor visualização,
in verbis
:

“ c) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30/12/2013, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel,
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.”

Emerge a partir de então a segunda premissa.

Axioma 2:

Termo final – Lucros cessantes

Eis o termo final dos lucros cessantes segundo trecho destacado da inimizada
,
in verbis:

“
c) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 5.068,35 (cinco mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a título de alugueres mensais, a partir de 30/12/2013, prazo de tolerância,
até a data da efetiva entrega do imóvel
,
acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.” (negritei)

Os lucros cessantes finalizam com o cumprimento efetivo da obrigação

que ocorrerá, em uma das hipóteses, no momento da entrega das chaves e a

expedição do habite-se, nem sempre uma data coincidindo com outra.

Diante da fotografia ventilada, o termo final dos lucros cessantes

vai ocorrer com a efetiva entrega das chaves

ao comprador, que é o momento de usufruto do imóvel, estando a sentença atacada acertada em seu pontuar quando dita uma das hipóteses de ocorrência do termo final dos ditos lucros.

Entretanto, necessita a sentença ser alterada para acrescentar a segunda hipótese de ocorrência, qual seja: expedição do habite-se sem que tenha havido a entrega das chaves quando este último ponto inocorre por culpa exclusiva do comprador.

Perquirição fática devida para a questão litigiosa ser certa e detenha eficácia justa e necessária ao caso concreto eis que adequada ao precedente da 2ª Turma de Direito Privado que assim realço:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DO VENDEDOR CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA
. DANO MORAL AFASTADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INVIABILIDADE ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Do atraso na entrega do imóvel. Do termo final da mora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes. Apelantes que não se desincumbiram do ônus de provar que o imóvel se encontrava pronto e acabado quando da expedição do habite-se. I
mpõe-se a reforma da sentença para reconhecer o atraso na entrega do imóvel e fixar como termo final da mora, a data da disponibilização da matrícula individualizada da unidade (1º.10.2013).

2.

Reconhecida a mora, impõe-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sendo remansosa a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel.

3.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4.

Pedido de restituição em dobro de parcelas pagas a título de Taxa de evolução de Obra afastada ante a não demonstração da cobrança indevida.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051474-57.2016.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2020. Negritei )

Axioma 3: Cláusula Penal Moratória e Lucros Cessantes – Cumulação Indevida

Eis o Tema Repetitivo 970 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Frente a isso, a sentença atacada

será reformada para se adequar ao Tema Repetitivo acima delineado, afastando a cláusula penal moratória por força da condenação em lucros cessantes a não comportar maiores desavenças.

Axioma 4:

Afastamento da Multa de Interlocutória

- Argumento Rejeitado

Realço trecho da inimizada,
in verbis
:

“
Quanto à aplicação das astreintes:

Deciso de fls. 117/119 que antecipou os efeitos da tutela, determinando às rés o pagamento de lucros cessantes em favor da parte autora, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

A autora informou às fls. 270/271, o descumprimento da tutela antecipada requerendo a majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi deferido às fls. 287.

Ora, intimadas da deciso de fls. 117/119, até a presente data nenhuma das rés tomou as providências necessárias para o cumprimento da tutela.

Assim sendo, cabe a condenação das requeridas ao pagamento de multa pelo descumprimento da deciso que antecipou os efeitos da tutela, a qual deve incidir desde a data da intimaço, até a data da presente deciso.”

Não reformo a decisão nesse pontuar dado o claro descumprimento das Apelantes quanto à ordem judicial antes proferida a não dispensar maiores debates.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
conhecimento e

provimento parcial do Recurso de

Apelação Cível

apenas

para:

(i) manter a condenação dos danos morais na ordem global

de

R$ 10.000,00(dez mil reais),

com divisão de pagamento igualitário em R$ 5.000,00(cinco mil reais) cada;

(ii)

delinear o termo final dos lucros cessantes segundo as hipóteses de ocorrência cuja redação permanecerá dessa forma, a saber:

1ª hipótese: lucros cessantes

até a data da efetiva entrega do imóvel, segundo a redação da objurgada que permanecerá irretocável e

2ª hipótese: lucros cessantes até a data da expedição do habite-se, desde que a impossibilidade da entrega das chaves tenha ocorrido por culpa exclusiva do Apelado como inadimplemento, por exemplo,

a ser provado em 1º grau de jurisdição e

(iii)

afastamento da cláusula penal moratória dada a incidência do Tema Repetitivo 970 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“D E S P A C H O I. Considerando a atribuição direta e exclusiva do Juízo “ad quem” para realizar o juízo de admissibilidade, conforme vaticina o artigo 1.010, § 3º do CPC/2015, recebo a apelação somente em seu efeito devolutivo no que concerne à parcial confirmação da liminar anteriormente deferida pela sentença de Id. 1327859, fls. 316/319), nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC/2015. Em relação aos demais tópicos da apelação, os recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 c/c 1.013 do CPC/2015. II. Certifique a Secretaria se houve apresentação de contrarrazões. P.R.I.C. Belém, 01 de março de 2019. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica.”

Belém, 16/04/2024